Tribunal: CARF
Processo: 12267.000048/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12267.000048/2008-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.896 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
ASSOCIACAO JACAREPAGUA DE ENSINO SUPERIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/10/2005
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 04.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria concomitante e das alegações de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12267.000048/2008-31
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000048/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado) e João
Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos e as razões da Impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância (e-fls. 164/165), o qual transcrevo a seguir:
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 37.009.037-3), relativo
às contribuições destinadas à Seguridade Social correspondentes à parte da empresa, ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e aos terceiros, incidentes
sobre diferenças existentes entre os valores apurados e os pagos em GPS, que, de acordo
com o Relatório Fiscal (fls. 39/42) deixaram de ser recolhidas em época própria, no
valor de R$ 898.836,64, consolidado em 13/08/2007.
2. De acordo com o mesmo Relatório Fiscal, ainda temos que as bases de cálculo das
contribuições lançadas foram apuradas após verificação das folhas de pagamento e
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — GFIP.
3. Informa ainda a autoridade fiscal que a Notificada deixou de recolher as
contribuições patronais amparada por decisão judicial que havia reconhecido o seu
direito à imunidade com base nos preenchimento dos requisitos que a qualificavam
como entidade filantrópica. Entretanto, a Interessada obteve decisão judicial
desfavorável no Agravo de Instrumento 2002.02.01.024907-6 tendo sido revogada a
decisão antecipatória da tutela recursal (fl. 49/53).
Da Impugnação
4. A interessada manifestou-se enviando defesa por via postal em 12/09/2007
(fls.90/108), a qual foi recebida pela SRF em 19/09/2007, juntando documento (fls.119)
que comprovam a legitimidade do advogado que representa a empresa, trazendo as
alegações a seguir, reproduzidas em síntese:
4.1. A Notificada é associação civil sem fins lucrativos, tendo direito à imunidade
prevista no artigo 195, § 7° da Constituição Federal, não havendo suporte para a
exigência da contribuição para a Seguridade Social de entidades que cumpram o
requisito do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Afirma que o Auditor Fiscal
certamente verificou o cumprimento destes requisitos durante a ação fiscal.
4.2. Esclarece que ingressou com ação judicial 2001.51.01.024835-5 que ainda está
pendente de julgamento, não podendo as contribuições serem exigidas, sendo necessário
o sobrestamento do presente julgamento até ser proferida decisão no supracitado
processo judicial.
4.3. Alega que não há, no Relatório Fiscal, a identificação da base de cálculo e das
alíquotas aplicadas, e nem os valores apurados em cada competência, havendo a menção
apenas ao “valor originário total do débito”. Não foram anexados todos os relatórios e
documentos obrigatórios, não tendo sido entregue à Notificada o Discriminativo
Sintético por Estabelecimento — DSE. Tais fatos caracterizam cerceamento de defesa,
já que não houve a apresentação de todas as informações utilizadas para a apuração do
débito, tendo a fiscalização o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000048/2008-31

4.4. Houve omissão na redução da multa de mora, nos termos do § 11 do artigo 239 do
Decreto 3.048/99, tendo sido os valores considerados como base de cálculo para a
Previdência Social todos declarados em GFIP.
4.5. Argui o caráter confiscatório das multas aplicadas e a ilegalidade da Taxa SELIC.
Afirma que os juros diferentes do estabelecido artigo 161, § 1° do CTN devem ser
estabelecidos por Lei Complementar, e que a SELIC tem natureza de juros
remuneratórios e não moratórios.
5. É o Relatório.
O Lançamento foi considerado Procedente pela 13a Turma da DRJ/RJOI em
decisão assim ementada (e-fls. 162/171):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/10/2005
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo conforme art.
art. 126, § 30, da Lei n° 8.213/91 combinado com o art. 307 do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e com o art. 35 da Portaria RFB
10.875/2007:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DOCUMENTO DECLARATÓRIO
O crédito da seguridade social também é constituído por meio de confissão ou
documento declaratório de valores devidos e não recolhidos apresentado pelo
contribuinte. Inteligência do Art. 33, §7°, da Lei 8.212/91, na redação da Lei 9.5285/97.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO JUDICIAL PARA NÃO RECOLHIMENTO DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COBRANÇA DO CRÉDITO.
A prolação de sentença e de acórdão desfavoráveis ao contribuinte, não respaldando-o a
deixar de recolher as contribuições devidas acarreta a possibilidade de cobrança
imediata do crédito após a finalização contencioso administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE – ILEGALIDADE
Não é o foro administrativo o apropriado para as discussões relativas à
inconstitucionalidade ou ilegalidade dos dispositivos legais utilizados nos lançamentos
de crédito tributário. Usurpação de função. Art. 109 da Constituição Federal
Cientificada do acórdão de primeira instância em 19/05/2009 (e-fls. 175), a
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/06/2009 (178/194) com exato teor de sua
Impugnação quanto aos seguintes argumentos:
- Existência de ação judicial pendente para o reconhecimento da imunidade da
empresa notificada, sendo necessário o sobrestamento do presente julgamento até ser proferida
decisão na esfera judicial.
- Irregularidades no Auto de Infração ensejando cerceamento do direito de defesa
da contribuinte.
- Caráter confiscatório das multas aplicadas e cálculo dos juros com a utilização
da Taxa Selic.

Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000048/2008-31

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Relativamente às alegações da recorrente quanto à sua condição de entidade
beneficente de assistência social e ao direito à imunidade prevista no art. 195, §7o, da
Constituição Federal, o Colegiado a quo assim decidiu (e-fls. 166/167):
12. Constata-se, através da análise das decisões judiciais anexadas aos autos (fls. 49/53
e 127/144), que o pedido de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária
entre as partes, no que concerne à exigência das contribuições previdenciárias, tendo
como fundamento a alegação da Impugnante de que seria entidade beneficente, constitui
objeto tanto do pedido administrativo quanto do judicial, importando, portanto, em
renúncia ao contencioso administrativo. Assim, deixamos de apreciar a questão da
concessão de imunidade à Notificada, por estar esta matéria sujeita à apreciação no
Judiciário [...].
13. Vale ressaltar, entretanto, que a renúncia ao contencioso administrativo ocorre
apenas em relação às matérias que constituem objeto tanto do pedido administrativo
quanto do judicial, devendo o processo administrativo prosseguir em relação à matéria
diferenciada.
[...]
15. Pelo exposto, considerando que a renúncia caracteriza perda do objeto, não será
discutida nesta esfera a matéria questionada em juízo, conforme explicitado no item 12,
mas apenas a matéria distinta do processo judicial constante da impugnação.
Não merece reparos a decisão de primeira instância.
Com efeito, constata-se da análise das peças do processo judicial juntadas aos autos
(e-fls. 52/56, 144/161, 195/197) que a imunidade pleiteada pela recorrente foi objeto de discussão
no Poder Judiciário, não cabendo a apreciação da matéria por este Colegiado. É nesse sentido o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018)
Quanto às supostas irregularidades existentes no lançamento, considerando que
todos os argumentos trazidos no Recurso Voluntário já foram enfrentados no julgamento de
primeira instância, adoto as razões de decidir do acordão recorrido, conforme previsto no art. 57,
§3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF
(e-fls. 168/169):
21. Embora a Impugnante afirme que a base de cálculo e as alíquotas aplicadas não
constam do Relatório Fiscal, é de se notar que as mesmas se encontram discriminadas
no Relatório Discriminativo Analítico de Débito — DAD, fls. 04 a 11, competência a
competência. Bastaria uma leitura atenta de todos os anexos da NFLD para se verificar
que todos os requisitos de constituição do crédito tributário estão perfeitamente
definidos e esclarecidos. O fato de as alíquotas e as bases de cálculo não constarem no
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000048/2008-31

Relatório Fiscal, apenas um dos elementos constitutivos do lançamento, não invalida o
crédito, pois este mesmo Relatório, no item “relação de anexos” faz referência aos
outros relatórios que compõem o lançamento. Note-se ainda que no DAD são
explicitadas todas as alíquotas, inclusive a relativa a Terceiros (Outras Entidades), não
havendo nenhuma omissão de dados essenciais à constituição do crédito.
22. Também irrelevante o fato do Relatório Fiscal apenas indicar o valor originário total
do débito, eis que no mesmo Relatório DAD, acima citado, se encontra a discriminação
de todos os valores apurados por competência.
23. Quanto à não inclusão do Relatório DSE - Discriminativo Sintético por
Estabelecimento, verifica-se que este é, no caso em tela, prescindível, pois a apuração se
deu apenas em um estabelecimento da empresa, e o relatório em questão é juntado para
facilitar ao contribuinte a visualização da apuração dos valores quando esta se refere a
diversos estabelecimentos. No caso em análise, a falta do Relatório DSE não traz
nenhum prejuízo à impugnante, pois todos os dados relativos à quantificação dos
valores envolvidos no lançamento estão perfeitamente esclarecidos e discriminados nos
demais relatórios da NFLD.
24. Não há, assim, nenhum cerceamento de defesa da Impugnante, tendo sido
observadas as formalidades para o lançamento, e estando clara a descrição do fato
gerador, das alíquotas aplicadas e da base de cálculo utilizada.
25. Não custa, ainda, frisar que todos os dados utilizados pela autoridade fiscal foram
extraídos da GFIP, documento declaratório que abriga os dados relativos às
contribuições devidas à Seguridade Social, sendo que tal documento, preenchido pelo
contribuinte, equivale a uma confissão de dívida. Nesta linha, dispõe o Art. 32, §2°, da
Lei 8.212/91 e alterações e Art. 225, §1° do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
[...]
26. Assim, não há lógica nenhuma na argumentação da Impugnante, que alega
desconhecer as bases de cálculo e os fundamentos dos fatos geradores, quando estes
foram extraídos de suas próprias declarações, fato este confirmado pela própria
Impugnante em sua peça defensiva, item 5. Assim, como a própria interessada confirma
que os valores foram todos declarados no documento pertinente, o ônus de provar
eventuais incorreções no lançamento, ao contrário do sustentado na peça defensiva, é
sim, da Impugnante, que em nenhum momento apresentou qualquer demonstração
pontual de incorreção nos fatos geradores, sendo também imprescindível a produção de
provas acerca de tais erros eventuais, já que as retificações realizadas nas GFIP's devem
ter comprovados os seus fundamentos fáticos.
Sobre os questionamentos referentes aos juros de mora, deixo de tecer maiores
considerações tendo em vista o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 4, com efeito
vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018)
Quanto às alegações acerca da inconstitucionalidade da Taxa Selic e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória
por seus Conselheiros no julgamento dos Recursos:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.896 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12267.000048/2008-31

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria em discussão na esfera judicial (concomitância) e das alegações de
inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 211
DF CARF MF
Original